Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002083-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO ALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1003676-47.2019.8.11.0015 movida em face de SÉRGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS e OUTROS, indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre os Agravantes e os Agravados Sérgio Edegar e Bárbara Wrobel.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a composição entre os litigantes pode ocorrer a qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias, uma vez que todos os envolvidos são plenamente capazes e têm livre disposição de seus bens e direitos.
Aduzem que a falta de homologação do acordo impede que as partes gozem da segurança jurídica esperada ao entabular a composição.
Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão da tutela recursal para que seja homologado o acordo desde logo. No mérito, pediram o provimento do recurso.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 35493467).
Dispensada a intimação para contrarrazoar o recurso, em virtude da ausência de angularidade processual.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que a empresa PORTO ALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS ajuizaram Ação Anulatória em face de SÉRGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS e OUTROS, na qual pleitearam a extinção dos negócios jurídicos celebrados com os Agravados.
Posteriormente, os Agravantes apresentaram pedido de homologação de acordos celebrados com os Agravados Sérgio Edegar Girardi de Quadros e Barbara Wrobel. O Juiz a quo indeferiu o pleito, sob fundamento de que seria imprescindível a anuência expressa dos demais Agravados para a homologação:
“Diante do pedido de homologação da transação realizada entre os requerentes e os requeridos Sergio Edegar Girardi de Quadros e Barbara Wrobel, formulados nos petitórios de Id n. 2573915 e n. 25792586, consigno que não há que se falar, por ora, na possibilidade de homologação judicial da aludida transação. Isso porque, é imprescindível a manifestação expressa dos demais requeridos no tocante ao reconhecimento do pedido autoral e anuência em relação a transação noticiada, notadamente considerando a natureza jurídica do pedido constante da exordial. Assim, indefiro o pedido de homologação constante do Id n. 25739315 e n. 25792586.”
A r. decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.
Ab initio, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontade das partes nesse sentido. Com efeito, a homologação é o ato de confirmação pelo juízo do acordo, após a verificação dos pressupostos legais e de licitude do mesmo. Cabe, após a análise, ratificá-lo ou não.
Assim, trata-se de poder-dever do Juiz, no intuito de esquivar-se de fraudes, simulações, ou lesão as partes em transações que lhe são submetidas.
No caso, é evidente a possível divergência de interesses das partes envolvidas, fato que obstou a chancela judicial sobre os termos da transação, revelando-se adequada a determinação de prosseguimento do feito.
Acrescente-se que não implica óbice para futura homologação de acordo celebrado entre as partes, desde que sanada qualquer irregularidade e haja concordância entre elas.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao recurso, na forma do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, e mantenho incólume a decisão agravada.
Cuiabá,18 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora